Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-26.2024.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000692-26.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO PIRES DA SILVA - CPF: 089.335.011-77 (APELANTE), LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY - CPF: 084.832.311-40 (APELANTE), CAUEREQ GONCALVES COSTA - CPF: 095.792.521-22 (APELANTE), DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO - CPF: 069.296.091-02 (APELANTE), FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 071.623.981-70 (APELANTE), GUILHERME PIRES GAMA - CPF: 049.131.891-07 (APELANTE), YARA YASMIN VILALVA ALVES - CPF: 063.122.261-82 (APELANTE), FRANCISCA FERREIRA LIMA - CPF: 009.974.191-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO INACIO DOS SANTOS - CPF: 042.093.641-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANA ABADE DE OLIVEIRA - CPF: 071.574.161-66 (VÍTIMA), LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY - CPF: 084.832.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PIRES DA SILVA - CPF: 089.335.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 071.623.981-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, organização criminosa e corrupção de menores, em concurso material, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. A defesa pleiteia novo julgamento por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos e a readequação da fração de diminuição pela tentativa. O Ministério Público requer a valoração negativa da culpabilidade, em razão de premeditação, e a reforma da decisão que determinou a restituição de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) estabelecer se é cabível a readequação da fração de diminuição da pena pela tentativa; (iii) determinar se a culpabilidade deve ser valorada negativamente em razão da premeditação e se é possível a restituição de bens já atingidos por perdimento com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri exige decisão totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando o veredicto encontra amparo em versão plausível extraída dos autos.

O conjunto probatório é robusto e convergente, evidenciando a participação consciente do agente, com base em imagens de videomonitoramento, depoimentos testemunhais, elementos investigativos e confissão parcial.

A tese de desconhecimento da empreitada criminosa não se sustenta diante dos atos preparatórios, execução coordenada e condutas posteriores de ocultação, que demonstram dolo e divisão de tarefas.

A soberania dos veredictos impede a revisão judicial quando a decisão dos jurados se apoia em provas existentes nos autos.

A fração de diminuição da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próxima a consumação.

A prática de múltiplos disparos em região vital, com lesões graves e risco concreto de morte, evidencia estágio avançado da execução, justificando a redução mínima de 1/3.

A aferição do risco de morte pode decorrer do conjunto probatório, não dependendo exclusivamente de laudo pericial específico.

A premeditação, demonstrada por planejamento prévio, divisão de tarefas, logística estruturada e condutas de ocultação, revela maior reprovabilidade e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

O perdimento de bens decretado em decisão transitada em julgado impede posterior restituição, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento: 1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível quando o veredicto é totalmente dissociado das provas dos autos. 2. A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis, sendo mínima quando a execução se aproxima da consumação. 3. A premeditação do delito constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade. 4. É vedada a restituição de bens cujo perdimento tenha sido decretado por decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 243, parágrafo único; CP, arts. 14, II, 29, 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, II, “a”, e 69; CPP, art. 593, III, “d”; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 827.943/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.657.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.113.712/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, HC 598.886/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.09.2020; STJ, AgRg no REsp 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STF, Tema 647 da repercussão geral; TJMT, Apelação Criminal n. 0001098-85.2019.8.11.0094, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisco Alisson do Nascimento Lima
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenou o
apelante Francisco Alisson do Nascimento Lima
pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013; e no artigo 244-B, caput, c/c o § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais subscritas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, o réu almeja, primordialmente, o reconhecimento de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, com a consequente remessa dos autos para submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando a ausência de demonstração da autoria delitiva e alegando ter sido ludibriado pelo adolescente coautor, sem conhecimento da real natureza da empreitada criminosa.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da fração aplicada para a diminuição da pena pela tentativa, com a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) ou, alternativamente, de 1/2 (metade), ao argumento de inexistir exame pericial que ateste risco de vida à ofendida. Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Por sua vez, o representante do
Ministério Público
em primeiro grau também interpôs recurso de apelação, requerendo: (i) a
valoração negativa da vetorial da culpabilidade
, em razão da premeditação para o cometimento do crime contra a vida, demonstrada por videomonitoramento e pelo depoimento do menor executor; (ii) a
reforma da determinação de restituição dos aparelhos celulares apreendidos
, por já ter sido decretado o seu perdimento em sentença definitiva proferida em ação penal por tráfico de drogas transitada em julgado, além da ausência de comprovação da origem lícita dos bens (ID 352203400).

Em contrarrazões ao recurso defensivo, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (ID 352203401).

Em contrarrazões ao recurso ministerial, a Defensoria Pública pugna pelo improvimento do apelo (ID 352203399).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do apelo defensivo
e pelo
provimento do apelo ministerial
, nos termos do entendimento assim sumariado (ID 35683639).

"Síntese Ministerial: Recurso de Apelação Criminal –
Homicídio qualificado tentado
(artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal),
Organização criminosa
(artigo 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013) e
Corrupção de menores
(artigo 244-B, caput, c/c § 2º, da Lei nº 8.069/90) – Sentença condenatória – Irresignações defensivas: 1. Da pretendida submissão a novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos – DESPROVIMENTO – Soberania dos veredictos do Tribunal do Júri – Autoria demonstrada por videomonitoramento, depoimentos de autoridades policiais e elementos probatórios suficientes – Decisão amparada no conjunto probatório – 2. Da pretendida readequação da fração da causa de diminuição da tentativa – DESPROVIMENTO – Proximidade da consumação justifica fração de 1/3 – Múltiplos disparos em região vital com risco real de morte – Irresignações ministeriais: 3. Da pretendida valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade por premeditação – PROVIMENTO – Crime previamente arquitetado com logística complexa demonstrada por videomonitoramento e pelo depoimento do menor executor – 4. Da pretendida reforma da determinação de restituição de bens apreendidos – PROVIMENTO – Perdimento já decretado em processo de tráfico transitado em julgado – Origem ilícita demonstrada –
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo e PROVIMENTO do apelo ministerial.
"

É o relatório.

À douta Revisão.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
denunciou Francisco Alisson do Nascimento Lima pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), organização criminosa e corrupção de menores, em concurso material.

A denúncia, constante do ID

288872912, narra os fatos da seguinte forma:

“(...)
Fato 01

Desponta dos autos de Inquérito Policial que, de data não especificada nos autos até o dia 11 de janeiro de 2024, o denunciado FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA, alcunhado de “BALA”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, constituiu e integrou a organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de auferir vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, inclusive crimes hediondos e a ele equiparados, que contava à época dos fatos com a participação do adolescente LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY, de 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 10/06/2007 – f. 16 – ID 152200617).

Fato 02

Emerge dos autos investigativos que, no dia 11 de janeiro de 2024, por volta das 15h., na área pública denominada “Praça Adão Gomes”, situada na Rua Vereador F. de Albuquerque, defronte ao ginásio municipal de esportes, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA, conhecido como “BALA”, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com unidade de desígnios com o adolescente LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY, e visando o mesmo fim comum, na condição de partícipe, por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a ofendida KAUANA ABADE DE OLIVEIRA, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fato 03

Abstrai-se do caderno inquisitivo que, de data não especificada nos autos, mas até o dia 11 de janeiro de 2024, ao praticar os FATOS 01 e 02, o denunciado FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA, vulgo “BALA”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, f acilitou a corrupção do menor LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos (nascido aos 10/06/2007 – f. 16 – ID 152200617), com ele praticando infrações penais, inclusive de natureza hedionda (art. 1º da Lei n.º 8.072/90).

NARRATIVA FÁTICA:

Segundo se apurou, o denunciado FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA, além do adolescente LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY, que, ao tempo dos fatos (26/06/2023), contava com 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 05/07/2006 – f. 67 – ID 122662233), são integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho”. Para a promoção da facção, eles agiram de forma coordenada, mediante divisão de tarefas, em cumprimento aos limites das atribuições conferidas pelos superiores hierárquicos.

Neste contexto, as investigações revelaram que, por ter a facção criminosa “Comando Vermelho” decretado a morte da detenta vítima KAUANA ABADE DE OLIVEIRA, que realizava trabalho extramuros nesta cidade de Nova Xavantina, uma vez que a mesma, na condição de integrante da referida seita, praticou atos que contrariaram os interesses da mencionada seita, foi incumbida ao adolescente LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY a tarefa de matar a ofendida em questão.

Segundo apurado, na véspera do dia em que fora alvejada, a ofendida KAUANA foi abordada no local onde realizava o trabalho externo por 02 (duas) mulheres, que queriam que ela conversasse com um “pessoal de cima”, entretanto, a mesma se recusou a falar com eles, e, por conta disso, as referidas disseram à vitimada que, caso ela não mantivesse contato com eles, ela seria morta, e, ainda assim, a ofendida, acreditando que nada de mau aconteceria consigo enquanto estivesse reclusa, manteve sua decisão de não entabular conversação com tais pessoas.

Descortinou-se que, no dia dos fatos, 11 de janeiro de 2024, por volta das 15h., na área pública denominada “Praça Adão Gomes”, localizada na Rua Vereador F. De Albuquerque, defronte ao ginásio municipal, bairro Central, nesta cidade, a vítima KAUANA, na companhia de outras condenadas e de funcionários da empresa “Coopervale”, realizava a limpeza da referida praça, quando chegou ao local 01 (uma) motocicleta, que tinha 02 (dois) ocupantes, ou seja, o adolescente LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY, de 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 10/06/2007 – f. 16 – ID 152200617) ao tempo dos fatos (11/01/2024) e o denunciado FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA.

Restou apurado que o menor LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY se aproximou do grupo de trabalhadoras, composto entre as quais pela vitimada KAUANA, e, ali estando, a chamou para um local afastado, e, após distanciar a ofendida das demais detentas, efetuou contra ela disparos de arma de fogo, evadindo-se do local na sequência na garupa da motocicleta suprarreferida, conduzida por FRANCISCO ALISSON.

Conforme se extrai do Relatório de Investigação n.º 2024.13.8194, a equipe investigativa da Polícia Civil teve acesso às câmeras de videomonitoramento instaladas na frente da residência do imputado FRANCISCO ALISSON, que demonstraram a movimentação deste implicado e do adolescente LUCAS antes e depois da prática do crime contra a vida da vítima KAUANA ABADE, (f. 65-83 – ID 152200619).

A qualificadora do motivo torpe está presente, em virtude de o crime ter sido praticado como forma de demonstração de poder da organização criminosa “Comando Vermelho” sobre a vítima, pelo fato dela ter praticado atos que contrariaram o interesse desta facção.

A qualificadora referente à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima também restou configurada, uma vez que a ofendida KAUANA se encontrava desarmada e no exercício do trabalho extramuros quando fora alvejada.

A materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão consubstanciados pelos Boletins de Ocorrência n.º 2024.10951 e 2024.24840, (f. 08-10 e 11/12 – ID’s 152200615 e 15220616), pelas declarações do adolescente em conflito com a lei, da vítima e das testemunhas, (f. 16-18, 22/23, 57-59 e 60-62 – ID 152200617), pelos documentos de identificação pessoal do menor LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY, (f. 26/27), Termos de Reconhecimento Fotográfico, (f. 20/21, 38, 53 e 55), pelo Auto de Apreensão n.º 2024.16.154857 (f. 63), Relatório de Investigação n.º 2024.13.8194, instruído com fotografias, (f. 65-73 e 74-83 – ID 152200619), e pelos vídeos das câmeras de monitoramento, (f. 195-207 – ID’s 152202012-152202912).

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13 (FATO 01), no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal ( vítima KAUANA ABADE DE OLIVEIRA) (FATO 02) e no art. 244-B, caput, c/c § 2º, da Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (FATO 03), na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, requerendo seja o imputado citado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito inerente à competência do Tribunal do Júri, previsto no art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, até final condenação.

Diante de tais fatos, foi o
apelante
denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente, sendo condenado nos termos da denúncia.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência ministerial.

I. RECURSO DEFENSIVO

Da Pretendida Submissão a Novo Júri por Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

A Defesa sustenta que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, requerendo a submissão do réu a novo julgamento, alegando ausência de provas suficientes que vinculem o réu ao crime e que o acusado foi "ludibriado" pelo adolescente, não tendo conhecimento da real natureza da empreitada criminosa.

Conforme se extrai dos autos , a pretensão defensiva de submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos, não merece prosperar.

Inicialmente, impende destacar que a hipótese prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal possui natureza excepcional, sendo cabível apenas quando o veredicto dos jurados se revela completamente dissociado do conjunto probatório, isto é, quando inexiste qualquer suporte fático que sustente a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação consolidada no sentido de que não cabe a anulação do julgamento quando a decisão encontra respaldo em uma das versões plausíveis extraídas dos autos:

“A reversão do veredito do Tribunal do Júri somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos. Se apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP.”
(
STJ – AgRg no HC 827.943/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe 01/12/2023)

No mesmo sentido:

“A anulação de decisão do Tribunal do Júri é medida excepcional, somente admitida quando o veredicto se mostrar manifestamente dissociado do contexto probatório dos autos.”
(STJ – AgRg no AREsp 2.657.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 03/12/2024)

A jurisprudência deste Tribunal igualmente trilha idêntico caminho interpretativo:

“A submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, decidindo de forma dissociada da realidade fática.”
(
TJMT – Apelação Criminal n. 0001098-85.2019.8.11.0094, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 31/10/2025)

Fixadas tais premissas, passa-se à análise do caso concreto.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, o édito condenatório encontra-se amplamente amparado em um conjunto probatório robusto, coeso e convergente, que evidencia a participação consciente e voluntária do apelante na empreitada criminosa.

As imagens das câmeras de videomonitoramento constituem o elemento probatório mais robusto dos autos, documentando de forma inequívoca toda a movimentação dos envolvidos antes e após o crime. Conforme detalhado no Relatório de Investigação (ID 288872850), as imagens revelam:

Antes da prática delitiva, o
apelante Francisco Alisson
realizou filmagem de sua própria residência com o propósito de orientar o menor
Lucas
quanto à exata localização do imóvel.

Na sequência, o menor
Lucas
deslocou-se até a residência de
Francisco Alisson
conduzindo uma motocicleta do tipo
“Biz”.
Já no local, ambos passaram a adotar providências preparatórias, saindo juntos na referida motocicleta inicialmente utilizada.

Constata-se, ainda, que houve substituição estratégica do veículo, ocasião em que deixaram de utilizar a motocicleta “Biz”, passando a empregar uma motocicleta Yamaha YBR, de cor cinza, a qual foi efetivamente utilizada na execução do delito.

Durante a fuga, imagens de monitoramento registraram Francisco Alisson e o menor Lucas evadindo-se conjuntamente do local do crime, logo após a sua consumação.

Verifica-se, a partir do encadeamento probatório, que a dupla foi captada trafegando pela Rua Governador Ponce de Arruda, havendo registros tanto em ângulo frontal quanto traseiro, o que reforça a identificação dos agentes e do veículo utilizado.

Na sequência, foram igualmente visualizados nas proximidades do estabelecimento comercial “
TC Mecânica”,
prosseguindo, ato contínuo, pela Rua Estevão de Mendonça, consolidando o trajeto empreendido durante a fuga.

Após a consumação do delito, os elementos informativos indicam que o
apelante Francisco Alisson
e o menor Lucas retornaram com rapidez à residência daquele, em evidente tentativa de assegurar a ocultação de vestígios e dificultar eventual persecução penal.

No local, o apelante Francisco Alisson foi flagrado amarrando o portão de acesso, conduta que denota inequívoca intenção de restringir a entrada de terceiros e obstar a aproximação de eventuais testemunhas ou agentes públicos.

Paralelamente, o menor Lucas procedeu à troca de vestimentas, adotando comportamento típico de ocultação, inclusive escondendo-se no interior da residência, o que reforça o intuito de subtrair-se à identificação.

Ainda nesse contexto, há registro de que o apelante Francisco Alisson realizou o descarte de uma sacola em lixo próximo, havendo plausibilidade de que o conteúdo estivesse relacionado às roupas utilizadas na empreitada criminosa, o que configura possível tentativa de eliminação de provas materiais.

Na sequência, consta que Danieli Bueno compareceu à residência para retirar o menor Lucas do local, ao passo que Noel de Oliveira Gama foi responsável por buscar Francisco Alisson, utilizando-se de veículo do tipo furgão, circunstâncias que evidenciam a colaboração de terceiros na fase posterior ao crime, potencialmente voltada à facilitação da fuga e à evasão dos envolvidos.

A
vítima Kauana Abade de Oliveira
foi atraída por Lucas sob pretexto de conversa e, após confirmação de sua identidade, foi alvejada por diversos disparos, sofrendo graves lesões e sequelas permanentes.

As testemunhas presenciais confirmaram a dinâmica delitiva, a atuação de dois indivíduos e a fuga em motocicleta.

Os investigadores da
Polícia Civil
,
Kátia Martins Gontijo
e
Valério Carvalho da Guarda
, demonstraram, com base em imagens de câmeras de segurança, que o crime foi previamente arquitetado, identificando Francisco Alisson como o condutor da motocicleta, o qual, inclusive, admitiu ter dado carona ao executor.

Em juízo, perante os jurados a confissão parcial o apelante Francisco Alisson, em consonância com o acervo probatório, evidencia sua participação no delito, afastando a tese de desconhecimento.

"Decidiu ir e deu uma carona na moto para ele (Lucas) (...) Ficou assustado, porque escutou os disparos (...) apenas deu uma carona para o Lucas (...) levando-o numa praça, tendo aguardado na moto."

A confissão parcial, consistente no reconhecimento de que transportou o executor até o local dos fatos e permaneceu aguardando, longe de favorecer a tese defensiva, reforça sua inserção na dinâmica criminosa, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

A alegação de que teria sido
“ludibriado”
não se sustenta diante do encadeamento lógico das condutas praticadas. Os atos preparatórios, a execução indireta e as medidas posteriores de ocultação revelam atuação consciente, voluntária e alinhada ao propósito criminoso.

Some-se a isso a menção à atuação vinculada a organização criminosa, o que evidencia o contexto de divisão de tarefas e reforça o dolo do agente.

Diante desse cenário, à luz do art. 29 do Código Penal, mostra-se inequívoca a participação do apelante no delito, sendo a tese defensiva isolada e incompatível com o conjunto probatório.

Assim, a decisão dos jurados não apenas encontra respaldo nos autos, como representa legítima escolha entre versões plausíveis apresentadas em plenário, o que impede sua revisão pelo juízo togado.

A propósito, o entendimento encontra eco no Enunciado n. 13 do TCCR/TJMT:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Dessa forma, inexistindo dissociação entre o veredicto e as provas produzidas, impõe-se a preservação da decisão do Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal).

II. Da Pretendida Readequação da Fração de Redução da Pena pela Causa de Diminuição da Tentativa

A Defesa postula, em caráter subsidiário, a readequação da fração de redução da pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, pleiteando sua fixação em 2/3 ou, subsidiariamente, em 1/2, sob o argumento de inexistir exame pericial conclusivo acerca do efetivo risco de morte da vítima.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

Consoante se extrai dos autos, a fração de diminuição aplicada pelo Juízo de origem (1/3) encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos parâmetros consolidados pela doutrina e jurisprudência pátrias, notadamente no que concerne ao critério do
iter criminis
percorrido.

Com efeito, a fixação da fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de aproximação da conduta em relação à consumação do delito, sendo tanto menor a redução quanto mais avançado o estágio da execução criminosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme:

“A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente; quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição.”

(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 2.113.712/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024, DJe 26/02/2024)

No caso concreto, a decisão objurgada (ID 352203388) evidenciou, com precisão técnica, que a conduta delitiva atingiu estágio extremamente avançado de execução, circunstância que justifica a aplicação da fração mínima de redução:

"Para fixação da fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente (...)
No caso, a vítima foi alvejada por 5 (cinco) disparos de arma de fogo na região tóraco-abdominal, o que produziu fratura no arco costal direito, enfisema subcutâneo em mama direita, derrame pleural de moderado volume a direita - hemotórax com focos gasosos de permeio, contusão pulmonar, pneumoperitôneo periepático, hematoma de hipocôndrio direito, pequena quantidade de líquido livre em cavidade abdominal e laceração hepática pós-trauma, tendo permanecido, no iter criminis, próximo da consumação do delito
."

A gravidade concreta das lesões infligidas à vítima revela, de forma inequívoca, a proximidade da consumação. Os disparos atingiram região vital (tóraco-abdominal), ocasionando múltiplas e severas complicações clínicas, tais como fratura de arco costal, hemotórax, contusão pulmonar, pneumoperitônio, laceração hepática e acúmulo de líquido em cavidade abdominal.

A esse respeito, a Comunicação Interna nº 02/2024 (ID 181886340) atesta que a vítima se encontrava em “
quadro delicado e grave de saúde”
, evidenciando que o resultado morte não apenas era possível, mas iminente, sendo evitado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente o pronto atendimento médico.

Corroborando tal conclusão, a prova oral colhida em juízo revela que a vítima foi submetida a múltiplos procedimentos cirúrgicos, permaneceu internada por aproximadamente dois meses e, ainda após longo lapso temporal, faz uso de bolsa de colostomia, circunstâncias que evidenciam a extrema gravidade das lesões e o elevado risco à vida suportado.

Nesse contexto, não procede a alegação defensiva de ausência de exame pericial específico quanto ao risco de morte. A jurisprudência é no sentido de que tal circunstância pode ser aferida a partir do conjunto probatório, especialmente quando evidenciada pela natureza das lesões e pelo contexto fático:

“A aferição do iter criminis para fins de fixação da fração de diminuição da tentativa não depende exclusivamente de laudo pericial conclusivo acerca do risco de morte, podendo ser extraída das circunstâncias do caso concreto e da gravidade das lesões causadas.” (STJ – HC 598.886/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

Dessa forma, considerando que a execução delitiva foi levada a efeito de modo intenso, com múltiplos disparos direcionados a região vital e produção de lesões gravíssimas, mostra-se plenamente adequada a aplicação da fração mínima de redução (1/3), em consonância com os critérios legais e jurisprudenciais.

A pretensão de aplicação das frações de 1/2 ou 2/3 revela-se, portanto, incompatível com o grau de desenvolvimento da conduta criminosa, sob pena de desvirtuamento da lógica do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo neste ponto
, mantendo incólume a fração de diminuição fixada na sentença.

III. RECURSO MINISTERIAL

Da Pretendida Valoração Negativa da Vetorial da Culpabilidade pela Premeditação

O Ministério Público insurge-se contra a sentença, postulando a valoração
negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, ao argumento de que restou devidamente comprovada a premeditação delitiva, evidenciada pelo conjunto probatório, notadamente pelas imagens de videomonitoramento.

A pretensão
merece acolhimento
.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade, enquanto vetor de dosimetria da pena, deve ser aferida à luz do grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se, dentre outros aspectos, a intensidade do dolo, o nível de planejamento e a sofisticação da empreitada criminosa.

No caso em exame, a prova dos autos revela, de forma inequívoca, que o delito não decorreu de impulso momentâneo, mas sim de
ação meticulosamente planejada, com divisão de tarefas, coordenação prévia e adoção de estratégias voltadas à maximização do êxito e à minimização dos riscos de responsabilização.

A premeditação, como elemento revelador de maior censurabilidade da conduta, encontra-se demonstrada por um conjunto articulado de circunstâncias fáticas, que podem ser sistematizadas da seguinte forma:

específicas, inclusive com o fornecimento de elementos de identificação da vítima e alinhamento prévio da execução:

b) Preparação logística: constatou-se a adoção de medidas destinadas a viabilizar a execução do delito, tais como escolha de rotas, substituição de veículo, ocultação de instrumentos potencialmente utilizados e definição de pontos de encontro;

c) Execução coordenada: a dinâmica delitiva demonstra sincronização entre os agentes, com atos preparatórios imediatos (como a filmagem da residência para orientação) e identificação segura da vítima antes da execução;

d) Ocultação posterior: após o delito, foram adotadas providências voltadas à supressão de vestígios, incluindo descarte de objetos, alteração de vestimentas e estratégias de evasão, evidenciando continuidade do liame subjetivo e consciência da ilicitude.

Tal contexto evidencia um
modus operandi estruturado e sofisticado
, que extrapola a normalidade típica do delito de homicídio tentado, autorizando a exasperação da pena-base.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade:

“
A premeditação do crime, evidenciada por mensagens enviadas pelo réu à vítima para atraí-la ao local do crime, revela elevada reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. A quantidade de disparos efetuados contra a vítima (onze no total), ainda que apenas dois a tenham atingido, evidencia modus operandi violento e intenso, apto a negativar o vetor das circunstâncias do crime.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10068811320228110037, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 13/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4 . Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
.
(STJ - AgRg no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Diante desse panorama, verifica-se que a magistrada de primeiro grau, ao considerar neutra a culpabilidade, deixou de valorar circunstâncias concretas relevantes que evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Adotando-se o critério da fração de 1/6 para a circunstância judicial negativada, parâmetro amplamente aceito na jurisprudência pátria, a pena-base do crime de homicídio qualificado tentado deve ser majorada de 12 (doze) anos para 14 (quatorze) anos de reclusão, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dessa forma,
dou provimento ao recurso ministerial neste ponto
.

IV. Da Reforma da Determinação de Restituição dos Aparelhos Celulares Apreendidos

O Ministério Público também se insurge contra a determinação de restituição dos aparelhos celulares apreendidos, sustentando que tais bens já foram objeto de decretação de perdimento em ação penal diversa, com trânsito em julgado.

Assiste-lhe razão.

Conforme se verifica dos autos, os aparelhos celulares foram apreendidos no bojo da ação penal nº 1000934-82.2024.8.11.0012, relacionada ao crime de tráfico de drogas, tendo sido expressamente declarado o seu perdimento em favor da União, nos termos do Auto de Apreensão nº 2024.16.155311.

A sentença proferida naquela ação transitou em julgado em 22/10/2025, tornando definitiva a destinação dos bens, os quais passaram a integrar o patrimônio público, não mais subsistindo qualquer direito de restituição.

Nesse contexto, a posterior determinação de restituição dos referidos objetos configura manifesta violação à coisa julgada material, na medida em que pretende desconstituir decisão judicial definitiva, o que é juridicamente inadmissível.

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe expressamente:

“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes (...) será confiscado e reverterá a fundo especial.”

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da comprovação de habitualidade delitiva.”

Dessa forma, uma vez decretado o perdimento com trânsito em julgado, mostra-se inviável qualquer deliberação posterior que contrarie tal comando, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a determinação de restituição dos aparelhos celulares.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial também neste ponto.

V. Da dosimetria da pena -readequação

Diante do provimento parcial do recurso ministerial, impõe-se a readequação da pena, nos seguintes termos:

Primeira fase:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade, em razão da comprovada premeditação e do elevado grau de organização da empreitada criminosa, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias judiciais.

Segunda fase:

Reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, eleva-se a pena em 1/6, resultando em
18 (dezoito) anos e o 8 (oito) meses de reclusão
, inexistindo atenuantes a serem consideradas.

Terceira fase:

Incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), na fração de 1/3, em razão do avançado iter criminis, conforme já fundamentado, reduzindo-se a pena para
12 anos e 5 meses

e 10 dias de reclusão
.

Pena definitiva:

Considerando o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, e mantidos os demais parâmetros fixados na sentença, a pena total resta estabelecida em
17 anos e 10 meses 22 dias de reclusão
, além de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

O regime inicial
fechado
deve ser mantido, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão do quantum da pena e da gravidade concreta da conduta.

Por fim, verifica-se que as teses jurídicas suscitadas no recurso foram devidamente enfrentadas, restando prejudicada a análise individualizada de cada dispositivo legal invocado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço de ambos os recursos
e, no mérito:

a)
Nego provimento ao recurso defensivo
, mantendo incólume a condenação, bem como a fração de diminuição de 1/3 pela tentativa;

b)
Dou provimento ao recurso ministerial
, para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, majorando a pena-base do crime de homicídio qualificado tentado de 14 (quatorze) para 16 (dezesseis) anos de reclusão; bem como afastar a determinação de restituição dos aparelhos celulares e demais objetos apreendidos, mantendo-se o seu perdimento, nos termos da decisão transitada em julgado, de modo a redimensionar a pena definitiva do réu para o patamar de
17 anos e 10 meses

22 dias de reclusão
, além de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026